Tribunal: STF
Processo: AI 818694
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRASLADO DE PEÇAS – PROCESSO PENAL. O agravante deve indicar para traslado as peças previstas na Lei nº 8.038/90. Procedendo ele próprio à formação do instrumento, há de atentar para a providência e para a redação do Verbete nº 639.